Tribunal: TJSP
Processo: 1013853-89.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FORAM JULGADOS IMPROCEDENTES EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. SENTENÇA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, COM SUPORTE EM JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INOCORRÊNCIA – PROVAS ENCARTADAS AO FEITO QUE SE MOSTRARAM SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA DEMANDA - PRELIMINAR REPELIDA -

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FORAM JULGADOS IMPROCEDENTES EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. SENTENÇA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, COM SUPORTE EM JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INOCORRÊNCIA – PROVAS ENCARTADAS AO FEITO QUE SE MOSTRARAM SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA DEMANDA - PRELIMINAR REPELIDA - CÉDULA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO - TÍTULO LÍQUIDO, CERTO, E EXIGÍVEL, PORTANTO, EXECUTÁVEL NOS TERMOS DO ART. 20o DA LEI 10.931/04 – NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO, AINDA QUE PARCIAL – ÔNUS DO DEVEDOR QUANTO A PRODUÇÃO DE PROVAS CAPAZES DE DESCONSTITUIR OS TÍTULOS – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE ENCARGOS EXCESSIVOS – CREDORA QUE NÃO É INTEGRANTE DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL – COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS, MORATÓRIOS, E CORREÇÃO MONETÁRIA QUE, CONTUDO, SEGUIU ADEQUADAMENTE O DISPOSTO PELO CÓDIGO CIVIL SOBRE O TEMA – QUESTÃO ATINENTE AO SALDO DA CONTA VINCULADA QUE JÁ FOI APRECIADA NOS AUTOS No 1092139-23.2015.8.26.0100 - ACERTO DA R. SENTENÇA - REAPRECIAÇÃO PORMENORIZADA DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO – SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564783
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013853-89.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALI
HUSSEIN
IBHAHIN
TAHA,
é
apelado
FACEB
-
FUNDAÇÃO
DE
PREVIDÊNCIA DOS EMPREGADOS DA CEB.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 42058
APEL.No: 1013853-89.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : ALI HUSSEIN IBHAHIN TAHA
APDO. : FACEB FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS EMPREGADOS
DA CEB
JUIZ 1a INSTÂNCIA: DANIELA PAZZETO MENEGHINE CONCEIÇÃO
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R.
SENTENÇA
PELA
QUAL
FORAM
JULGADOS
IMPROCEDENTES EMBARGOS À EXECUÇÃO

ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE
REFORMA

ACERTO
DA
R.
SENTENÇA

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, COM
SUPORTE EM JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
INOCORRÊNCIA
PROVAS ENCARTADAS AO
FEITO QUE SE MOSTRARAM SUFICIENTES PARA O
DESLINDE DA DEMANDA - PRELIMINAR REPELIDA
- CÉDULA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO - TÍTULO
LÍQUIDO,
CERTO,
E
EXIGÍVEL,
PORTANTO,
EXECUTÁVEL NOS TERMOS DO ART. 20o DA LEI
10.931/04 NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO,
AINDA QUE PARCIAL
ÔNUS DO DEVEDOR
QUANTO A PRODUÇÃO DE PROVAS CAPAZES DE
DESCONSTITUIR OS TÍTULOS
ALEGAÇÃO DE
COBRANÇA
DE
ENCARGOS
EXCESSIVOS

CREDORA QUE NÃO É INTEGRANTE DO SISTEMA
FINANCEIRO NACIONAL COBRANÇA DE JUROS
REMUNERATÓRIOS, MORATÓRIOS, E CORREÇÃO
MONETÁRIA
QUE,
CONTUDO,
SEGUIU
ADEQUADAMENTE O DISPOSTO PELO CÓDIGO
CIVIL SOBRE O TEMA QUESTÃO ATINENTE AO
SALDO DA CONTA VINCULADA QUE JÁ FOI
APRECIADA
NOS
AUTOS
No
1092139-23.2015.8.26.0100
-
ACERTO
DA
R.
SENTENÇA - REAPRECIAÇÃO PORMENORIZADA
DA
R.
SENTENÇA
QUE
IMPLICARÁ
EM
DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS
FUNDAMENTOS
DO
PENSAMENTO
ADOTADO
PELO JUÍZO SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS
DA R. DECISÃO DE 1° GRAU QUE SE MOSTRA
SUFICIENTEMENTE MOTIVADA RECURSO NÃO
PROVIDO.
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto
contra R. Sentença que vem encartada a fls. 622/630, mantida pela rejeição
dos Embargos de Declaração a fls. 638, conforme proferida em Embargos à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Execução opostos por ALI HUSSEIN IBHAHIN TAHA, contra FACEB

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS EMPREGADOS DA CEB, pela qual
foi julgada improcedente a demanda, o que implicou na condenação do
embargante ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como
no que toca a arcar com Honorários Advocatícios, estes por sua vez fixados
em 10% do valor atribuído a causa.
Sustenta o recorrente em razões que vem encartadas a
fls. 640/667, que a R. Decisão como proferida se mostra inadequada no
trato da questão discutida nos autos, momento em que arguiu, sob a forma
de preliminar, aspecto relativo a cerceamento de defesa que lhe teria sido
imposto, o que se deu diante do julgamento antecipado da lide, uma vez
que a seu ver, se fazia necessária a produção de prova pericial para
comprovar os excessos que indica levados a cabo pela embargada, ora
recorrida, e que levariam ao reconhecimento da iliquidez do título
exequendo, notadamente ao se apurar a presença de verdadeiro excesso
de execução, o que implica, portanto, na ausência de título executivo
válido, motivo pelo qual pediu para que viesse a ser integralmente acolhido
seu inconformismo, de sorte a se reconhecer a nulidade da R. Sentença
proferida, com determinação de retorno dos autos ao 1a Grau.
Quanto ao mérito, dá conta da efetiva incorreção da R.
Decisão como proferida, indicando que o entendimento adotado em 1o Grau
deve se constituir em alvo de plena reforma, o que se dá diante da indevida
apreciação da matéria como colocada em debate, pois o Juízo não levou
em consideração que a credora, no caso, não se enquadra no conceito de
instituição financeira, portanto, estando impedida de exigir encargos nos
limites em que contratados, encargos esses que em muito extrapolam
inclusive a média de mercado para o período, e que foram ainda
capitalizados indevidamente. Nessa linha, sustenta também o fato de que o
saldo devedor foi calculado de modo excessivo, com a cobrança de
comissão de permanência cumulada com outros encargos, sendo fato que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por fim, dá conta de que o saldo mantido em conta vinculada cedida em
garantia ao presente contrato e mantida junto ao credor originário, o banco
BVA, deva ser utilizado para abater o saldo devedor remanescente da
presente Cédula, motivo pelo qual deve a R. Sentença como proferida ser
alvo de integral reforma.
Processado regularmente o recurso, vieram então aos
autos as devidas contrarrazões (fls. 672/687), subindo então o feito a esta
E. Corte, de sorte a que viesse a ser reapreciada a matéria já decidida junto
ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
Inicialmente, e no que diz respeito ao alegado
cerceamento de defesa ao qual se agarra o inconformado, é de se dizer
que não deve prosperar a irresignação assim lançada aos autos, haja vista
que eventual colheita de provas, ainda que regularmente especificadas,
deve sempre ficar a critério do Magistrado responsável pela instrução do
processo, porque a ele incumbe determinar sua produção, desde que as
entenda necessárias ou indispensáveis ao deslinde da causa, dispensando
sua produção, caso se mostrem desnecessárias, protelatórias, ou mesmo
inúteis a solução da lide, o que se registra em atenção aos termos do
quanto vem disposto pelo artigo 370, do Código de Processo Civil em vigor,
que assim define a questão: “Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a
requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao
julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão
fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”
Diante de tal quadro, e com pleno suporte nos
elementos até aqui indicados, forçoso entender como inexistente, não só
em um primeiro momento, mas verdadeiramente no geral, qualquer
necessidade de produção da pretendida prova especificada pelo recorrente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
uma vez que aos autos foram encartados elementos suficientes a dar base
a adequada formação de convicção pelo Juízo, tanto é que lhe permitiram,
e sem quaisquer inconvenientes, proceder ao julgamento, até mesmo
antecipado da matéria enfocada na lide, conforme previsão contida no
artigo 355, I, do CPC (O juiz julgará antecipadamente o pedido,
proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver
necessidade de produção de outras provas;), o que permite que se dê
por totalmente superada a questão assim suscitada, porque inconsistente.
Superado o aspecto processual questionado, e no que
diz respeito ao mérito em si considerado, é de se ter em mente que o
recurso como interposto não deve ser merecedor de acolhimento por parte
desta Turma Julgadora, porque os limites definidos quando da prolação da
R. Sentença hostilizada se mostraram plenamente adequados a realidade
como vem estampada nos autos.
Mais especificamente, e no que toca ao recurso como
intentado, melhor examinando o conjunto encartado ao todo processado,
com efetiva facilidade se verifica que a R. Sentença indevidamente
combatida analisou corretamente todas as questões suscitadas, daí
porque, de rigor se mostra a rejeição do Apelo, sendo caso de se
transcrever, ainda que de forma parcial, os adequados e bem lançados
fundamentos constantes da R. Sentença como proferida, que ficam agora
ratificados na íntegra por esta Turma Julgadora, conforme a seguir se
verifica:
“(...)Os pedidos são improcedentes.
Não verifico a cobrança de encargos moratórios
acima dos limites legais, eis que conforme bem demonstrado pelo
embargante (fls. 06), os encargos remuneratórios são de 10,25% ao
ano, ou seja, inferior a 12% ao ano e 1% ao mês, nos termos doa artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
406 e 591 do Código Civil.
No tocante aos juros de mora também se verifica a
incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, bem como
multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o saldo vencido, também
não
vislumbro
qualquer
ilegalidade
ou conduta privativa de
instituições que integrem o Sistema Financeiro Nacional.
Equivoca-se que embargante às fls. 08/09, quando
afirma que apenas deve incidir correção monetária e juros de mora de
1% (um por cento), eis que apesar da embargada não integrar o
sistema financeiro nacional, não há qualquer vedação legal na
cumulação de juros remuneratórios e moratórios, desde que limitados
aos percentuais legais.(...)
Também verifico que os cálculos do embargante
desvirtuam o sistema de correção adotado na Cédula de Crédito
Imobiliário, eis que o índice adotado foi o IGP-M (fls. 41 da ação de
execução) e não a Tabela Prática do E. TJSP que se pauta no IPCA-E,
ou seja, índice diverso do pactuado.
Por consequência, diante dos fatos apurados, ainda
que posteriormente tenha adotado o IGP-M (fls. 10), tais cálculos ainda
continuam desprovidos de credibilidade, ante a necessidade de
apuração dos juros moratórios legais para a composição do valor total
do débito (fls. 10).
No tocante à invocação da aplicação do sistema
PRICE, incumbe que além da inexistência de qualquer previsão na
Cédula de Crédito Imobiliário, verifica-se que a metodologia dos
cálculos são incompatíveis com o referido sistema.
No sistema PRICE, os juros remuneratórios e o
principal são diluídos em parcelas periódicas a fim de ensejarem a
formação de parcelas fixas e iguais, o que não corresponde com os
cálculos do embargado, bastando observar às fls. 94 da execução que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
os juros remuneratórios foram inseridos posteriormente, até o
vencimento da parcela, ensejando assim valores diferentes entre elas.
Ou seja, a análise da metodologia dos cálculos
apresentados pelo embargado são incompatíveis com a metodologia
do sistema PRICE, ressaltando que a Cédula de Crédito Imobiliário
também não possui qualquer previsão a respeito.
Quanto à ausência de abatimento dos valores
recebidos em aplicação financeira junto ao Banco BVA, impende
destacar que é faculdade do credor a utilização de tais créditos, na
medida em que se trata de cessão fiduciária em garantia, que por sua
vez, ficou inviabilizada diante da falência da referida instituição
financeira depositante.
Assim, tal patrimônio não pode ser considerado
para fins de compensação, tampouco para o fim de elidir os efeitos da
mora, pois se trata de mera cessão fiduciária em garantia.
Neste ponto, importante ressaltar que o parecer
ministerial nos autos falimentares, onde restou evidente que tais
valores não chegaram aos cofres da credora (FACEB), ou seja, não
houve o pagamento necessário e portanto não pode ser descontado
do valor apresentado pela embargada:
“Com efeito, a Impugnante não tem legitimidade
para requerer a inclusão do crédito existente em sua conta corrente -
que é incontroverso - em favor da FACEB, especialmente para se ter
por quitada parte da dívida que, a rigor, não chegou aos cofres da
credora (FACEB) por descumprimento de obrigação contratual do
Falido (fls. 501).”
Assim, eventuais prejuízos sofridos pela instituição
financeira depositante deve ser objeto de ação nas vias ordinárias.
No mais, eventual indeferimento por ilegitimidade
passiva da embargante para requerer habilitação de terceiros, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
significa que o E. TJSP tenha reconhecido que o mencionado crédito
seja de titularidade da FACEB, mas tão somente a análise abstrata da
ausência de legitimação extraordinária.
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os
pedidos(...)”
Assim, e apenas na busca de corroborar o adequado
entendimento perfilhado pelo D. Juízo, de rigor que se considere que, ao
contrário do alegado pelo apelante, através da cédula alvo de cobrança nos
autos, não se registrou a presença de quaisquer encargos que
extrapolassem os limites legalmente admitidos para contratos como os que
agora se colocam sob análise, uma vez que foram computados juros
remuneratórios efetivos de 10.25% ao ano, acrescidos de juros moratórios
(no período de mora, por óbvio) de 1% ao mês, e correção monetária
calculada pelo índice contratualmente estabelecido do IGP-M, cobrança
esta, portanto, que foi promovida de forma perfeitamente adequada e
seguindo o disposto pelos arts. 406 e 591, do CC em regência.
Diante de tal realidade, pouco importa, no caso, que a
exequente não se constitua em instituição financeira, uma vez que os
encargos contratados entre as partes se encontram todos ajustados aos
limites legais fixados para contratos de mútuo, não cabendo falar, portanto,
em situação que descambe para exigência de comissão de permanência na
espécie, a qual não se demonstrou presente nos cálculos regularmente
apresentados pela credora, ora recorrida.
Por fim, imperativo considerar que a questão relativa a
utilização do suposto saldo registrado em conta corrente da devedora
principal junto ao banco BVA, de sorte a contribuir na quitação, ainda que
parcial, do débito questionado, é fato que não deve ser alvo de maiores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atenções por parte desta Turma julgadora, pois já foi apreciada nos autos
do processo no 1092139-23.2015.8.26.0100, quando resultou definido
que “Como já apontado, a execução está fundada em cédula de
crédito imobiliário (fls. 56/88) e foi apresentada planilha do débito (fls.
111). Diante do referido cálculo, o embargante alega que a execução
teria sido ajuizada”. Não bastasse o quanto já indicado: "...sem
considerar o mencionado pagamento já realizado pela Embargante e
não repassado a ela pelo falido BVA, no valor de R$2.138.454,85" (fls.
04). Entretanto, não há prova documental de pagamentos da obrigação
representada pela cédula de crédito imobiliário, ao Banco BVA S/A, no
valor de R$ 2.138.454,85. Aliás, mesmo o credor tendo formulado tal
alegação por ocasião da resposta (fls. 542/548), a prova documental
do pagamento não foi apresentada na ocasião da réplica. Mais ainda, a
alegação de que "...comprovou a Embargante nos autos da falência
que pagou parcelas para amortização da CCI ao BVA - que não as
repassou à Embargada - isso no importe de R$2.138.454,85" (fls. 566),
é insuficiente, eis que tal prova deveria ter sido produzida nos
presentes autos, portanto, tem-se que o devedor não se desincumbiu
do ônus de provar o alegado pagamento parcial - art. 373, I, do CPC.”
Diante de tais elementos, imperativo reconhecer que
diante dos limites em que enfrentada a lide pelo D. Sentenciante, não
logrou o recorrente demonstrar a presença de fatos modificativos,
extintivos, ou mesmo impeditivos do direito ostentado pela recorrida, uma
vez que nada de concreto trouxe aos autos no sentido de ver reconhecida a
inexigibilidade do título executivo em discussão, ainda que lhe coubesse,
enquanto embargante recorrente comprovar, nos termos do artigo 373, do
Código de Processo Civil, o quanto por ele alegado.
Diante de tal situação, de rigor firmar entendimento no
sentido de que o título de crédito em questão se mostra plenamente
exigível, uma vez revestido de suas normais características, sendo caso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se frisar que os documentos apresentados pelo embargante, inclusive, não
se prestam a comprovar o alegado pagamento parcial do quanto devido.
Em assim sendo, não se mostra a R. Sentença como
proferida capaz de comportar alteração ou reforma, daí porque deve ser no
todo rejeitada a pretensão recursal direcionada a esta Turma Julgadora,
isto porque o Juízo adequadamente apreciou todas as questões colocadas
em debate no feito, o que implica em sua integral manutenção, manutenção
essa que se dá com base em seus próprios, legítimos, e adequados
fundamentos, exceto no que diz respeito aos Honorários Advocatícios,
estes que, nos termos do art. 85, §11, do CPC, devem ser agora majorados
para 15% sobre o valor da causa.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso, o que se
dá nos exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator